Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701861-80.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: PATRICK DE MORAES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DE BEM DIVERSO DO OFERTADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO BEM. I. A impossibilidade material do cumprimento da prestação de fazer requerida não impede a apreciação do pedido e a sua eventual condenação, cabendo, se o caso, apenas a conversão em perdas e danos na execução, conforme inteligência dos artigos 497 e 499 do CPC. II. O direito de informação deve reger tanto o momento pré-contratual quanto a fase de conclusão do ajuste, impondo ao fornecedor um dever de conduta ou de comportamento positivo. III. Não demonstrado que prestou a informação qualificada de que o imóvel alienado era adaptável a deficiente, deve o fornecedor readaptar o bem, para corresponder a planta imobiliária original entregue ao consumidor. IV. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 369 do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJRS e TJRJ a título de paradigmas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID Num. 25402839 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, não sendo a prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia, correto o seu indeferimento, nos termos do art. 464 do CPC, não havendo se falar em cerceamento de defesa” (ID Num. 24649499 - Pág. 3) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável nas interposições fundadas na alínea "c" do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017